Tribunal: STF
Processo: Rcl 5673
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental. Reclamação.
   Ação cautelar.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte não
   admite a oposição de embargos declaratórios contra decisões
   monocráticas. Embargos recebidos como agravo regimental,
   apresentado no prazo recursal deste.
2. A reclamação só é
   admissível em duas hipóteses, para preservação da esfera de
   competência da Corte e para garantir a autoridade das suas
   decisões, não se configurando, no caso presente, nenhuma das
   situações referidas. A ação cautelar, na qual foi proferida a
   decisão ora reclamada, não afrontou nenhuma decisão desta Suprema
   Corte, que, tampouco, é a competente para processá-la e julgá-la,
   tendo em vista tratar-se de ação cautelar, na qual é ré empresa
   privada, ajuizada com o objetivo de impedir a publicação de
   matéria em sítio da internet. O simples protocolo de
   notícia-crime, autuada nesta Suprema Corte como PET nº 4.173,
   autos nos quais já foi determinado o arquivamento, não atrai a
   competência da Suprema Corte para a apreciação da cautelar em
   tela, ausente previsão constitucional.
3. Agravo regimental
   desprovido.